Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade. Incompetência territorial. Aplicabilidade do CDC. Atraso na entrega do empreendimento. Pandemia da covid-19. Caso fortuito externo não configurado. Rescisão contratual. Restituição integral das parcelas pagas. Multa contratual. Função social da propriedade. Arras. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de resolução contratual c/c devolução de valores pagos, ajuizada por consumidor adquirente de cota imobiliária em regime de multipropriedade, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato, condenando a ré à restituição integral das parcelas pagas e ao pagamento de multa contratual. A ré apelou arguindo: (i) incompetência territorial em razão de cláusula de eleição de foro; (ii) inaplicabilidade do CDC; (iii) afastamento da rescisão por ocorrência da pandemia; (iv) restituição parcial das parcelas; (v) inexigibilidade da multa contratual; e (vi) aplicação do princípio da função social da propriedade. O autor interpôs recurso para obter devolução das arras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de consumo; (ii) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos de multipropriedade; (iii) estabelecer se o atraso na entrega do empreendimento, atribuído à pandemia, configura caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da ré; (iv) definir se a rescisão contratual impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas; (v) verificar a exigibilidade da multa contratual prevista no contrato; e (vi) apurar a possibilidade de devolução das arras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro em contrato de consumo somente prevalece quando favorável ao consumidor, de acordo com o art. 63, §1o, do CPC e o art. 101, I, do CDC, do contrário, não prevalece, firmado o foro do domicílio do consumidor.
4. A aquisição de cota em regime de multipropriedade configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, atraindo a incidência do sistema protetivo.
5. A pandemia da COVID-19, alegada de forma genérica, não configura caso fortuito externo, pois o atraso decorreu também da má escolha da construtora originalmente contratada, revelando falha de gestão da ré.
6. O atraso na entrega do empreendimento caracteriza inadimplemento contratual e justifica a rescisão com restituição integral e imediata das parcelas pagas, em consonância com a Súmula 543 do STJ.
7. A multa contratual prevista em favor do consumidor é devida, pois o inadimplemento decorreu de culpa exclusiva da ré.
8. O princípio da função social da propriedade, previsto no art. 182 da CF, não se relaciona com o regime de multipropriedade em empreendimento turístico de lazer, de modo que não se aplica para afastar a rescisão contratual.
9. As arras não se aplicam quando a resolução do contrato decorre de inadimplemento e não de arrependimento ou confirmação do negócio, devendo ser mantida a improcedência do pedido da autora neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de consumo somente prevalece quando favorável ao consumidor. 2. O regime de multipropriedade caracteriza relação de consumo e atrai a aplicação do CDC. 3. A pandemia da COVID-19 não constitui, por si só, caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do fornecedor pelo atraso na entrega do empreendimento. 4. O atraso significativo na entrega justifica a rescisão contratual, impondo a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ. 5. A multa contratual estipulada em favor do consumidor é exigível quando o inadimplemento é de responsabilidade exclusiva da construtora. 6. O princípio da função social da propriedade urbana não se aplica diretamente ao regime de multipropriedade em empreendimentos turísticos. 7. O instituto das arras não incide em hipóteses de rescisão motivada por inadimplemento contratual.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, §2o; CC, arts. 417 a 420, 475; CDC, arts. 2o, 3o e 101, I; CPC, arts. 63 e 85, §11; Lei no 4.591/1964, art. 43-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp no 1.551.956/SP; STJ, REsp no 1.729.593/SP; TJDFT, Acórdão no 2022438, 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025.